Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707436-38.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JONATHAN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) se viável a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, §3o, CP); (iii) a presença da atenuante da confissão espontânea; (iv) de ofício, se a sanção pecuniária foi fixada de forma proporcional à pena corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Esta Corte possui entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo. 4. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP. 5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, com base em suposto Acordo de Não Persecução Penal, quando o agente sequer foi localizado para notificação de audiência de ANPP, não tendo admitido em nenhum momento dos autos a conduta criminosa. 6. A multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade. Pena pecuniária redimensionada, de ofício. 7. A despeito do disposto no §3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se afigura socialmente recomendável quando a condenação anterior se refere a crime praticado com violência e grave ameaça. IV. DISPOSITIVO: 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §3o, art. 180, caput e §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 745.259/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 24.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1952930, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024, Acórdão no 1934608, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024, publicado no PJe em 29.10.2024, Acórdão no 1635251, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022. O recorrente alega violação aos artigos 33, 44 e 77, todos do Código Penal, sustentando que inexiste motivação idônea para impor regime prisional, pois a substituição da pena por restritiva de direitos se mostra possível quando, tal como ocorre no caso dos autos, não há reincidência específica. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 44 do Código Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012